Tribunal: STF
Processo: RHC 117158
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABES CORPUS” – PRISÃO CAUTELAR – NECESSIDADE COMPROVADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO PACIENTE – PROCEDIMENTO PENAL QUE JÁ ATINGIU A FASE CULMINANTE DE SUA RESOLUÇÃO – CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” INOCORRENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.